Tribunal: TJDFT
Processo: 0718507-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SÁUDE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM UNIDADE DE ATENÇÃO DOMICILIAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: implantação do pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde-GAB a servidora lotada em unidade de saúde de atenção domiciliar e o pagamento das parcelas pretéritas. Recurso da autora objetiva a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Gratuidade de justiça. A recorrente, reúne condições para auferir a gratuidade de justiça.
3 – Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde. GAB. A Lei 318/1992 instituiu a GAB em percentuais distintos, sendo 10% para os servidores lotados em centros de saúde em zona urbana (art. 2o, inciso I) e 20% para os servidores em exercício nos postos de saúde em zona rural (art. 2o, inciso II). Ademais, nos termos do art. 2o, § 1o, da referida Lei Distrital, somente fará jus à GAB, em sua totalidade, o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. Dispõe ainda o artigo 22, VIII, da Portaria SES/DF n. 199, de 1o-10-2014, do Distrito Federal o serviço de atenção domiciliar é caracterizado como Unidade Básica de Saúde, devendo o benefício alcançar os servidores lotados no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar. Nesse sentido é o posicionamento da Turma: (Acórdão 1124273, 07033865020188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 26/9/2018.). Segundo se infere do processo a servidora é lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (ID 19427263 – PAG 2, 19427264 - 19427266). A autora solicitou o pagamento da gratificação em 13/09/2019 (ID 19427263) e foi indeferido pela Administração ao argumento de que apenas os servidores lotados em Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e de Assistência Médica têm direito à gratificação (ID 19427263 – PAG 2). Segundo a norma de regência, para auferir a gratificação o servidor deve cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, entre as quais desempenhadas em Serviço de Atenção Domiciliar (Art. 22, inciso VIII, Portaria no 199/ 2014 SES-DF). Não há elementos no processo que contrarie a presunção de que a servidora labora integralmente a sua jornada de trabalho nas ações básicas de saúde. O DF deveria demonstrar que a servidora também exerce outras atividades distintas, mas não o fez. Por conseguinte, a servidora faz jus ao recebimento da GAB e o pagamento das parcelas pretéritas.
4 – Valor da condenação. Acolhe-se o valor constante na planilha apresentada pela parte ré de ID 19427270 – PAG 2, diante de que a soma informada pela autora está incorreta, embora abranja o mesmo período apurado pelo DF (maio 2018 a abril 2020). Recurso a que se dá provimento para reconhecer o direito à autora ao pagamento da GAB, devendo o DF promover a implantação em sua remuneração, bem como pagar o valor de R$ 7.332,00 devidamente atualizado a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora a partir da citação.
5 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Os entendimentos fixados nas ADI’s 4357/DF e 4425/DF referem-se à aplicação da TR até 25/03/2015 para atualização dos precatórios expedidos. Após, a correção se dá pelo IPCA-E (ADI 4425 QO, Relator Min. LUIZ FUX, julgado em 25/03/2015).
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E